Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702738-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA NASCIUTTI JABUR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUALITY DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por B.N.C., menor representada por LETÍCIA NASCIUTTI JABUR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Ata de Assembleia de Condomínio c/c Consignação em Pagamento n. 0752094-69.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUALITY, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia a autorização para a consignação em pagamento de todas as taxas condominiais em aberto. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 68239330, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado, na petição acostada ao ID 70494624, noticia a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, apresentando cópia da petição submetida ao d. Juízo primevo (ID 70494626), em que foi requerida (a) suspensão do processo até a juntada do cumprimento da obrigação do Condomínio em retomar a cobrança ao status anterior. Ao analisar o pleito, o d. Juízo monocrático deferiu a suspensão do processo até 26/06/2025 (ID 70494631). Não foi externado, contudo, qualquer posicionamento das partes em relação ao presente recurso. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se persiste o seu interesse no processamento do agravo de instrumento interposto, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025 às 15:53:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora